Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. ANÁLISE DA TRANSAÇÃO FIRMADA. ACORDO HOMOLOGADO EM 05/12/2017. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR IMÓVEL GRAVADO COM ARRESTO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A RESPONSABILIDADE DE QUALQUER FATO OBSTATIVO À DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECURSO DE MAIS DE 6 ANOS SEM O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL À CREDORA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SOB PENA DE RESTAR DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos cumprimento de sentença, confirmando a decisão que determinou a suspensão do feito. 1.1. Em suas razões, a embargante alega que há omissão no julgado em relação ao fato de que as partes não consignaram que o cumprimento do acordo dependeria da finalização do processo n. 003428835.2015.8.07.0015, eis que não era essa a vontade das partes ao celebrarem o acordo. Defende, ainda, que há omissão quanto à previsão expressa contida no acordo - cláusula 1.4, na qual a empresa ora embargada se responsabiliza por todo e qualquer fato que obste a transferência do imóvel, sob pena de desfazimento do ajuste celebrado. Caso o arresto não pudesse ser levantado – por qualquer motivo – considerar-se-ia desfeita a avença e o cumprimento de sentença seria retomado, justamente a situação concreta.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese dos autos, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso da agravante, ora embargante, por entender que não havia incorreção na decisão proferida pelo juízo a quo, que determinou a suspensão dos autos de origem. 3.1. Ocorre que, da análise dos argumentos tecidos pela embargante, de fato, constata-se que o acórdão impugnado incorreu em omissão, eis que não se manifestou acerca do teor da cláusula 1.4 do acordo firmado pelas partes litigantes, de modo que o vício passa a ser sanado. 3.2. Conforme consta dos autos, foi entabulado termo de acordo entre as partes, através do qual, visando colocar fim à execução, a agravante/exequente se sub-rogou nos direitos aquisitivos da executada sobre imóvel alienado fiduciariamente para garantir crédito contraído pela executada. 3.3. A cláusula do acordo possui o seguinte teor: “1.4. Não haverá falar em quitação, nos termos do item 1.3 supra, se sobrevier qualquer fato que impeça a concretização dos termos do presente Termo de Acordo. Dessa maneira, a CONSERVENGE responsabiliza-se por todo e qualquer fato que eventualmente obste a transferência efetiva do imóvel, retornando as partes ao estado anterior ao da celebração deste acordo.” 3.4. Em que pese o julgado embargado tenha afirmado a ausência de descumprimento do acordo, tendo em vista que não constatada a inércia da executada, a cláusula 1.4, acima transcrita, de fato, não discorre sobre o motivo obstativo da transferência, de modo que, ainda que diante de circunstância alheia à vontade das partes, como na hipótese presente, em que o levantamento do arresto que recai sobre o imóvel foi indeferido pelo juízo competente, há de se reconhecer a responsabilidade da executada “por todo e qualquer fato que eventualmente obste a transferência efetiva do imóvel”, e que, diante desta circunstância, as partes devem retornar ao estado anterior ao acordo. 3.5. Dentro desse contexto, não há se discutir culpa ou inércia da devedora, eis que tais circunstâncias não estão abrangidas pelo teor da cláusula mencionada. Portanto, reconhecida como indiferente à transação a razão obstativa da transferência do imóvel, não há se falar em prejudicialidade externa referente ao trânsito em julgado do processo n° 0034288-35.2015.8.07.0015, processo do qual partiu a ordem de arresto do imóvel, em que se discute questão outra que não se relaciona com os presentes autos (apuração de haveres devidos ao sócio retirante da sociedade agravada).
4. Manter a suspensão do feito de origem, mesmo diante do descumprimento do acordo por parte da executada, é impor ônus desproporcional à exequente, tendo em vista que: i) o pacto firmado foi homologado no dia 07/12/2017, ou seja, há mais de 6 anos, sem que a devedora tenha, efetivamente, cumprido o dever a que se obrigara; e ii) a exequente cumpriu a contraprestação ajustada na cláusula 2.1 da transação, eis que assumiu o pagamento das parcelas da dívida contraída pela executada junto ao banco credor da executada. 4.1. Assim, apesar de a agravada apontar em sede de contrarrazões a circunstância de não ter sido acordado prazo limite para a retirada do arresto na matrícula do imóvel, tal fato não pode servir de escusa por prazo indefinido à devedora, ainda mais quando se constata que, passados mais de 6 anos, o cumprimento do acordo não foi efetivado, não havendo sido formulado requerimento, nos autos 0034288-35.2015.8.07.0015, de substituição da medida cautelar constritiva incidente sobre o imóvel por outros bens ou direitos. 4.2. Logo, assiste razão à embargante, de modo que a partir da análise da cláusula 1.4 do termo firmado, somada às circunstâncias do caso, as razões do agravo de instrumento merecem ser providas, para determinar a intimação da agravada para efetuar a imediata transferência do imóvel objeto do acordo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, não o fazendo no prazo, qualquer que seja a circunstância obstativa, restar rescindida a transação firmada pelas partes, com o consequente regular prosseguimento do cumprimento de sentença de origem.
5. Intime-se pessoalmente a agravada, através de Oficial de Justiça.
6. Embargos de declaração acolhidos.